Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743301-04.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LEONARDO TEIXEIRA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Crime militar: desobediência. Competência. 1 – Se a competência da Justiça Militar foi decidida anteriormente pelo Tribunal, a questão torna-se preclusa, não comportando mais exame. 2 - Há crime de desobediência na conduta do militar que desobedece a ordem de superior hierárquico - de permanecer no local dos fatos, onde se apurava crime de disparo de arma de fogo, sobretudo se o militar, que estava de folga, portava arma de fogo e munição. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 160 e 301, ambos do Código Penal Militar, e 155 do Código de Processo Penal, asseverando descaracterizada a prática dos delitos de desrespeito a superior e desobediência, porquanto a conduta se deu fora de suas atividades funcionais, em folga, e em local diverso daquele sob a administração militar. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 160 e 301, ambos do Código Penal Militar, e 155 do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou provadas a autoria e a materialidade, além da adequação da conduta aos tipos penais pertinentes, fazendo constar: “Há crime de desobediência na conduta do militar que desobedece a ordem de superior hierárquico - de permanecer no local dos fatos, onde se apurava crime de disparo de arma de fogo, sobretudo se o militar, que estava de folga, portava arma de fogo e munição.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012